Tribunal: STF
Processo: RE 90192
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
PENAL. CRIME CONTINUADO. E ADMISSIVEL RECONHECE-LO EM AÇÕES
SUCESSIVAS DE ROUBO, NÃO OBSTANTE A PLURALIDADE DE SUJEITOS
PASSIVOS. REFORMA, PELO PLENÁRIO, NO JULGAMENTO DOS RREE 87.769 E
88.394, DA ORIENTAÇÃO ANTERIOR. EXPLICITAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
PLENO, NO RE 89.830.